Tribunal: CARF
Processo: 14098.720054/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720054/2017-14
ACÓRDÃO
2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORI LUIZ BINOTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A lavratura do auto de infração com observância dos requisitos legais e a
entrega ao contribuinte dos demonstrativos nele mencionados, dando-lhe
conhecimento do inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive dos
valores e cálculos considerados para determinar a matéria tributada, afasta
quaisquer alegações de cerceamento do direito de defesa
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência, é de aplicação
obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento
de ofício, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua
aplicação. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas
será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as
receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que
integram a atividade, devidamente comprovadas.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
As deduções passíveis e consignadas no Livro Caixa da atividade rural
devem estar relacionadas à atividade e comprovadas com documentos
hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 8118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de fls. 2/11, relativo ao imposto sobre a renda de
pessoa física, exercícios 2013 e 2014 (anos-calendário 2012 e 2013), por meio do qual foi lançado
o imposto de renda da pessoa física, acrescido de multa de ofício e de juros de mora, em virtude
da infração de Omissão de Resultado Tributável da Atividade Rural.
Cientificado do lançamento em 20/06/2017, por via postal (Aviso de Recebimento -
AR - de fl. 7.965), o contribuinte apresentou, em 19/07/2017, a impugnação de fls. 7.971/8.007.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Notificado da decisão em 15/08/2018, por via postal (Aviso de Recebimento - AR -
de fl. 8.052), o contribuinte apresentou, em 14/09/2018, Recurso Voluntário de fls. 8.055/8.077,
com as seguintes alegações:
Preliminarmente
- Requer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de
direito de defesa.
Mérito
Ausência de fundamentação legal e cerceamento de direito de defesa, tendo em
vista:
Fl. 8119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
3
- O Fisco entendeu que não há comprovação de que as receitas já haviam sido
lançadas, o Recorrente salienta que as notas fiscais de devolução se encontram devidamente
relacionadas nas informações outrora prestadas ao Fisco, sendo imperativo que sejam
consideradas no lançamento como despesas, já que devidamente comprovadas sua origem de
devolução e venda.
- Em relação à aquisição de maquinário, contraditória a decisão proferida, na
medida que o fisco reconhece o pagamento do maquinário adquirido, por meio das transferências
bancárias realizadas, contudo desconsidera a transação em espécie, comprovada por meio de
documento idôneo e apto a demonstrar o pagamento realizado.
- Quanto a compra de imóveis, novamente contraditória a decisão proferida pelo
Fisco Federal, na medida que reconhece que efetivamente houve o pagamento pelo Recorrente
para aquisição do imóvel, contudo desconsidera a transação e as formas de pagamento realizada,
devidamente comprovada por meio de documento idôneo.
- A decisão proferida pelo Fisco Federal deve ser reformada, na medida que
reconhece a efetividade do pagamento realizado pelo Recorrente para aquisição do imóvel,
contudo desconsidera a transação realizada e devidamente comprovada por meio de
documentação idônea.
- Quanto as notas fiscais com anotação de devolução, observa-se que o Fisco
Federal glosou as notas fiscais que constavam com a observação realizada à mão de “devolução”.
Contudo, em consulta ao endereço eletrônico, verificou-se inconsistências nas glosas realizadas.
- Quanto as despesas com pendências na documentação comprobatória, os
documentos acostados pelo Recorrente, demonstram de forma idônea o recibo emitido e o
pagamento realizado, não havendo elementos contundentes que possam descaracterizar a
idoneidade da transação realizada, requer-se seja afastada a glosa realizada pelo Fisco e
considerado o recibo apresentado pelo Recorrente como idôneo e apto em comprovar a transação
negocial ocorrida.
Multa de ofício
- Alega que a multa aplicada é exorbitante e viola o princípio da vedação do confisco
inserido no art. 150, IV, da Constituição Federal.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
AMISSIBILIDADE
Fl. 8120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre a seguinte infração: Omissão de Resultado Tributável da
Atividade Rural
PRELIMINARMENTE
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Recorrente almeja ver declarada a nulidade do lançamento sustentando a
ocorrência de cerceamento de direito de defesa na medida em que o Fisco não considerou as
provas pré-constituídas apresentadas e afirma que não cabe à Autoridade Fiscal questionar a
validade dos recibos apresentados. Assim se manifestou a DRJ:
Não tem razão o recorrente nesse ponto. Em princípio, os recibos fazem prova do
pagamento, mas podem ser questionados pela autoridade fiscal, a teor do caput
do artigo 73 do RIR/1999. Essa faculdade foi exercida pelo autuante no
procedimento fiscal e no lançamento de ofício. Assim, caberia ao contribuinte, em
sua impugnação, rebater, com provas, os argumentos da autoridade lançadora.
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)Art. 60. O resultado da exploração da
atividade rural será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá
abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores
que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
[...]
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
De acordo com o exposto acima, entendo, que o Recorrente não foi prejudicado
quanto às possibilidades de manejo dos seus instrumentos de defesa, eis que ele teve tempo e
oportunidade, tanto na apresentação da impugnação quanto do recurso voluntário, para
apresentar a documentação comprovar suas alegações.
Logo, não há como acatar a alegação de nulidade por cerceamento do direito de
defesa, pelo que rejeito referida preliminar.
Outras questões do Recurso
Fl. 8121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
5
Para as questões seguintes, considerando que não houve inovação recursal, adoto
as razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do
novel RICARF, a qual transcrevo abaixo:
Mérito
36. O recorrente inicialmente alega que houve um equívoco de escrituração fiscal
e entendimento de seus operadores. Afirma que na escrituração feita para o MT
foram lançados no livro caixa todos os fatos contábeis, enquanto que para as
fazendas dos Estados de GO e DF foram lançados no livro caixa somente as notas
fiscais de entradas e saídas e demais documentos idôneos. Diz que o resultado
anual da planilha de composição é igual ao resultado anual da DIRPF. Informa que
também por equívoco foram lançadas notas fiscais de devolução da
comercialização de produtos agrícolas.
37. Em seguida, faz diversas alegações específicas em relação ao que foi apurado
pela Fiscalização, as quais serão analisadas pormenorizadamente a seguir.
38. Devolução da comercialização de produtos agrícolas - página n° 23, item 6.1,
do Termo de Verificação Fiscal
38.1. A Fiscalização lançou as respectivas receitas, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou as notas fiscais de venda nem comprovou que já
havia lançado a receita.
38.2. Na impugnação, o contribuinte relaciona os lançamentos efetuados no Livro
Caixa como despesas e apresenta as cópias das notas fiscais, porém não
comprova que havia computado as respectivas receitas.
38.3. Assim, está correto o procedimento da Fiscalização em apropriar as receitas
correspondentes às notas fiscais de devolução, uma vez que não há comprovação
de que essas receitas já haviam sido lançadas.
39. Aquisição de maquinário de Maurício Binotti (Livro Caixa Irilde AC 2013 Linha
1906) -página 25, item 6.2, do Termo de Verificação Fiscal 39.1. A autoridade
fiscal glosou o recibo de R$ 12.084,83, por entender que não era razoável que
esse valor tivesse sido pago em espécie, conforme informação do recibo.
Argumentou o Fisco que o contribuinte não apresentou comprovante de saque de
instituição financeira nem demonstrou possuir esse numerário, além de não haver
declarado disponibilidade em espécie em sua Declaração de Ajuste Anual.
39.2. O recorrente aduz que não se trata de valor tão expressivo e que não foram
glosados outros valores muito maiores. Afirma que o art. 1o da Lei no 8.846/94
prevê a emissão de recibos e sua utilização para o imposto de renda. Sustenta que
só se caracteriza omissão de receita ou rendimentos a falta de emissão do recibo
ou semelhante, conforme art. 2o da mesma lei. Cita jurisprudência e a Súmula no
14 do CARF.
Fl. 8122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
6
39.3. Não tem razão o recorrente nesse ponto. Em princípio, os recibos fazem
prova do pagamento, mas podem ser questionados pela autoridade fiscal, a teor
do caput do artigo 73 do RIR/1999. Essa faculdade foi exercida pelo autuante no
procedimento fiscal e no lançamento de ofício. Assim, caberia ao contribuinte, em
sua impugnação, rebater, com provas, os argumentos da autoridade lançadora.
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
[...]
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).
39.4. Sobre a jurisprudência apresentada, já foi visto acima que as decisões
administrativas e judiciais não se constituem entre as normas complementares
contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância
julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão.
39.5. Especificamente em relação à Súmula CARF no 14, invocada pelo
contribuinte, trata-se de qualificação da multa de ofício, a qual não foi aplicada no
presente lançamento.
40. Aquisição do imóvel matrícula n.o 029, Lote Rural n.o 82/83 do Setor 04, com
área de 401,3736 ha, situado no município de Lucas do Rio Verde/MT - página n.o
26, item 6.3 do referido Termo de Verificação Fiscal 40.1. Segundo a autoridade
lançadora, restou demonstrado que o contribuinte efetivamente pagou R$
1.000.000,00 em cheques, sendo R$ 600.000,00 em 2013 e R$ 400.000,00 em
2014.
40.2. Entendeu o Fiscal que as notas fiscais emitidas por KE Soja não podem ser
imputadas ao produtor rural Flori Luiz Binotti, ora recorrente, pois têm
personalidades jurídicas distintas. Concluiu, assim, que os cheques emitidos por
Fl. 8123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
7
Flori Luiz Binotti para KE Soja não necessariamente dizem respeito ao pagamento
das mencionadas notas fiscais.
Afirmou, ainda, que não houve a comprovação da dação em pagamento de grãos
por meio de notas fiscais, somente pelo contrato particular entre as partes.
40.3. Somente foi considerado o valor de R$ 600.000,00 comprovados por meio
de cheques emitidos em 2013. Uma vez que o livro caixa é regido pelo regime de
caixa, os cheques emitidos em 2014 não foram considerados como despesa de
2013.
40.4. Foi então efetuado um cálculo proporcional com base nos valores
inicialmente informados (Total R$ 2.503.367,00 -> R$ 501.067,00 de Terra Nua +
R$ 2.002.300,00 de Benfeitorias). Para o montante de R$ 600.000,00, tem-se: R$
479.905,66 de benfeitorias e R$ 120.094,34 de terra nua.
40.5. O impugnante alega que era credor da empresa Ke Soja e autorizou ceder o
crédito ao vendedor do imóvel acima descrito, conforme previsão legal (arts. 286
a 298 do Código Civil).
40.6. Argumenta o recorrente que é infundada a exigência de emissão de nota
fiscal para a dação em pagamento, pois o art. 357 do Código Civil prevê que a
dação regula-se por contrato de compra e venda. Cita também o art. 61, IV, do
RIR/99, que prevê tal situação.
40.7. O contribuinte defende que os cheques emitidos em 2014 devem ser
considerados como despesa na aquisição do imóvel, por terem sido pré-datados.
40.8. Conforme Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 1.021/1.022), o referido
imóvel foi vendido ao contribuinte fiscalizado, por Vendelino Marin e sua esposa
patrícia Maria Pederiva Marin, em 11/11/2013, por R$ 2.503.367,00.
40.9. Segundo informações prestadas pela vendedora do imóvel, sra. Patrícia
Maria Pederiva Marin (fls. 999/1.046), a forma de pagamento foi a seguinte - R$
1.000.000,00 em seis cheques, sendo dois de R$ 300.000,00 e quatro de R$
100.000,00.
- R$ 610.493,58, por meio de dação em pagamento de grãos;
- R$ 892.873,42, por meio de pagamento ao fornecedor Comércio e
Representações KE SOJA Ltda., conforme cópias das notas fiscais e cheques em
anexo.
40.10. Entendo como correta a conclusão da Fiscalização ao considerar apenas o
valor de R$ 600.000,00, comprovados por meio de cheques emitidos em 2013,
visto que a tributação é pelo regime de caixa, de modo que os cheques emitidos
em 2014 não podem ser considerados como despesas relativas ao ano de 2013.
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do
pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
Fl. 8124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
8
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora,
relacionados com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder
ao valor da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para
expansão da produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com
(Lei no 8.023, de 1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e
reparos;
[...]
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão
consideradas no mês do pagamento de cada parcela.
40.11. Em relação à cessão de créditos, não consta nenhuma comprovação da
existência de crédito do contribuinte junto à empresa Ke Soja, nem há vinculação
entre as notas fiscais apresentadas e eventual crédito, assim como não existe
nenhuma prova da efetivação dos pagamentos. Tendo em vista que a apuração do
resultado tributável é feita pelo regime de caixa, sem as informações sobre as
datas dos pagamentos não é possível considerar a dedução das despesas.
Destaque-se que cabe a quem alega provar a veracidade do fato e o recorrente
não logrou comprovar suas alegações.
40.12. O recorrente alega que é infundada a exigência do Fisco de emissão de
nota fiscal, pois a dação em pagamento se rege por contrato de compra e venda,
conforme art. 357 do Código Civil.
40.13. Não tem razão o impugnante. Segundo as lições de Faria e Rosenvald
(Curso de Direito Civil. Vol.2. Obrigações. 8a ed. Salvador: Editora Juspodium,
2014, p. 466):
Se a coisa dada em pagamento for bem móvel ou imóvel, aplicam-se as regras
pertinentes ao contrato de venda, quando fixado seu valor (art. 357 do CC). A
dação em pagamento é contrato real, demandando a tradição ou o registro para o
seu aperfeiçoamento.
Mas não podemos confundir a dação em pagamento com o contrato de compra e
venda. A finalidade da dação é a extinção da obrigação; ademais, o pressuposto
de toda dação é a tradição da coisa, enquanto a compra e venda é negócio
consensual, produzindo efeitos obrigacionais por simples acordo das partes (art.
482, CC). Lembra ainda MARIA HELENA DINIZ que "a venda subsiste mesmo
quando o vendedor nada deve ao comprador, e a dação, na ausência de causa
debendi, implica a repetição do indevido". (destaquei)
40.14. No presente caso, observa-se que o único documento apresentado pelo
contribuinte foi o contrato particular de dação em pagamento (fl. 1.149), não
Fl. 8125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
9
havendo nenhuma comprovação da efetiva entrega dos bens (grãos de soja e
milho), nem das datas das supostas entregas.
40.15. Ademais, como já exposto acima, para se deduzir os valores das despesas é
necessária a comprovação das datas dos pagamentos.
40.16. Dessa forma, entendo que estão corretas as glosas efetuadas pela
Fiscalização.
41. Aquisição do imóvel matrícula n.o 690, Lote Rural de no 64 a 72 do Setor 04,
parte da Fazenda Juliandre II, com área de 596, 1443 ha, situada na Gleba Lucas
do Rio Verde-MT, no município de Lucas do Rio Verde-MT -página n.o 27, item 6.4
do Termo de Verificação Fiscal 41.1. A autoridade fiscal glosou essa despesa por
entender que o pagamento de R$ 598.764,48, supostamente efetuado em
espécie, não foi comprovado, pois o contribuinte não apresentou comprovante de
saque de instituição financeira, nem comprovação de que possuía esse
numerário, bem como não informou disponibilidade de dinheiro em espécie em
sua Declaração de Ajuste Anual.
41.2. A Fiscalização também não considerou os pagamentos (cheques, TEDs e
transferências) realizados por Binotti Armazéns Gerais Ltda., por ter
personalidade jurídica distinta do contribuinte fiscalizado.
41.3. Alega o recorrente que o valor pago em espécie não é tão expressivo e que
foi parcelado em seis vezes. Afirma que não foram glosados outros valores muito
maiores.
Sustenta que o art. 1o da Lei no 8.846/94 prevê a emissão de recibos e sua
utilização para o imposto de renda. Defende que só se caracteriza omissão de
receita ou rendimentos a falta de emissão do recibo ou semelhante, conforme art.
2o da mesma lei.
41.4. Não tem razão o recorrente nesse ponto. Conforme já exposto acima, em
princípio, os recibos fazem prova do pagamento, mas podem ser questionados
pela autoridade fiscal, a teor do caput do artigo 73 do RIR/1999. Essa faculdade
foi exercida pelo autuante no procedimento fiscal e no lançamento de ofício.
Assim, caberia ao contribuinte, em sua impugnação, rebater, com provas, os
argumentos da autoridade lançadora, porém não o fez.
41.4. Em relação aos pagamentos efetuados em nome da empresa Binotti
Armazéns Gerais, o recorrente aduz que se trata de cessão de crédito. Afirma que
era credor daquela empresa e cedeu seu crédito ao vendedor do imóvel.
41.5. Não consta nenhuma comprovação da existência de crédito do contribuinte
junto à empresa Binotti Armazéns Gerais, nem há vinculação entre as
transferências bancárias realizadas e eventual crédito. Meras autorizações
dirigidas à empresa, assinadas pelo contribuinte, não são suficientes para a
comprovação da real existência do crédito, do qual não se sabe sequer a sua
origem. Destaque-se que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Fl. 8126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
10
41.6. Foi ainda apresentada pelo contribuinte cópia de Procuração Pública, tendo
como outorgantes o sr. Carlos Dalastra e sua esposa Rosivalda de Fátima
Romanzzini Dalastra e outorgado o fiscalizado, que confere ao outorgado o poder
de transferir o imóvel para seu próprio nome por já haver sido realizado o
pagamento do preço ajustado de R$ 1.800.000,00.
Afirma o contribuinte que o fato gerador ocorreu no exato momento da
realização da Procuração, uma vez que houve o recolhimento do imposto devido
(ITBI), bem como a transferência da posse do imóvel, apesar de a escritura ter
sido lavrada em 16/07/2014.
41.7. Embora tenham sido apresentadas escritura pública de compra e venda e
procuração pública, que atestam a transferência da propriedade do referido
imóvel, penso que não ficou suficientemente comprovado que o ônus dos
pagamentos foi assumido pelo contribuinte fiscalizado, visto que parte da
transação foi supostamente paga em dinheiro em espécie, não tendo sido
devidamente comprovada, e o restante foi pago pela empresa Binotti Armazéns
Gerais Ltda., sem que tivesse sido demonstrada a alegada cessão de crédito.
41.8. Desse modo, deve ser mantida a glosa dessa despesa.
42. Notas Fiscais com anotação de devolução - página n.o 29, item 6.6, do Termo
de Verificação Fiscal 42.1. No Termo de Verificação Fiscal estão relacionadas as
notas fiscais que foram glosadas, por serem de devolução, as quais foram
confirmadas pela Fiscalização no sítio eletrônico http://www.nfe.fazenda.gov.br/
(fls. 29/30).
42.2. Em sua impugnação, o contribuinte limita-se a afirmar que se trata de
"devolução simbólica", não tendo entrada física do produto.
42.3. Assim, está correto o procedimento fiscal e as glosas devem ser mantidas.
43. Duplicidade de despesas - página n° 30, item 6.7, do Termo de Verificação
Fiscal 43.3. No Termo de Verificação Fiscal estão relacionadas as notas fiscais que
foram glosadas, por estarem em duplicidade (fls. 30/34).
43.4. O recorrente faz meras alegações de nulidade por cerceamento de defesa,
as quais já foram analisadas no item referente às preliminares, supra.
43.5. As glosas devem ser mantidas, portanto.
44. Despesas a maior - página n° 34, item 6.8 do Termo de Verificação Fiscal 44.1.
No Termo de Verificação Fiscal estão relacionadas as notas fiscais que foram
glosadas, por terem sido lançadas com valores a maior (fls. 34/35).
44.2. O recorrente alega apenas a ocorrência de equívocos de digitação.
44.5. Desse modo, não há reparo a fazer no lançamento fiscal.
45. Despesas em nome de terceiros - página n° 35, item 6.9 do Termo de
Verificação Fiscal 45.1. Foram realizadas glosas em função de as notas fiscais
estarem em nome de outra pessoa e não do contribuinte fiscalizado (fls. 35/36).
Fl. 8127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
11
45.2. O recorrente aduz que houve cessão de crédito em favor do vendedor do
imóvel/maquinário, conforme já descrito.
45.3. O contribuinte não logrou comprovar as alegadas cessões de crédito, razão
pela qual a glosa deve ser mantida.
46. Natureza de despesa incompatível - página n° 36, item 6.10, do Termo de
Verificação Fiscal.
46.1. Realizada a glosa em virtude da natureza da operação na nota fiscal ser
incompatível com a despesa (fl. 36).
46.2. O recorrente restringe-se a alegar cerceamento de defesa por somente ter
tido conhecimento no momento do encerramento do procedimento fiscal.
46.3. Tais argumentos do recorrente já foram rebatidos no item relativo às
preliminares, supra.
47. Despesas com pendências na documentação comprobatória - página no 36,
item 6.11, do Termo de Verificação Fiscal.
47.1. Nesse item, foram glosadas as seguintes despesas:
(...)47.2. O recorrente alega tratar-se de despesas relativas à retribuição de uso de
tecnologia RR na produção de sementes (royalties), pagas à empresa Monsanto,
conforme recibos apresentados. Argumenta que, nesse caso, a nota fiscal não é o
único documento fiscal para comprovação da despesa, sendo admissível a
aceitação de contrato e/ou recibo.
47.3. Defende o contribuinte que, consoante entendimento doutrinário, os
royalties não são prestação de serviços, mas sim franquia, de forma que o
documento hábil não é a nota fiscal, sendo aceito simples recibo acompanhado de
contrato. Sustenta que, pelo princípio da legalidade, a autoridade fiscal não pode
exigir que as operações envolvendo royalties somente possam ser comprovadas
mediante nota fiscal, eis que não está previsto em lei.
47.4. Não tem razão o contribuinte, porquanto a apresentação apenas de recibo e
comprovante de pagamento (boleto/comprovante de depósito) não é suficiente
para comprovação da despesa. Embora ele tenha argumentado em sua
impugnação que a despesa possa ser comprovada mediante recibo acompanhado
de contrato, observa-se que não foi apresentada a cópia do contrato.
47.5. No recibo apresentado (fl. 1.702) é feita referência ao "pagamento de
Inscrição de Campo 2011 e 2012 e Retribuição pela Produção das Sementes RR,
conforme Anexo 2.3.1 do Acordo Geral para Licenciamento de Direitos de
Propriedade Intelectual da Tecnologia Roundup Ready.Doc 0899625767". No
entanto, tal contrato não foi apresentado.
Assim, não é possível saber a verdadeira natureza da despesa, razão pela qual não
se pode admitir a sua dedução.
Fl. 8128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
12
47.6. Portanto, as referidas despesas foram glosadas corretamente pela
autoridade fiscal.
47.7. Foi efetuada, ainda, a seguinte glosa:
(...)47.8. Aqui o contribuinte afirma que possui recibo, no valor de R$ 76.766,98,
que apresenta em anexo à impugnação.
47.9. O documento apresentado (fl. 8.007) não é hábil a comprovar a despesa
realizada, pois não se reveste das formalidades legais. Trata-se de um mero
recibo, sem timbre da empresa emitente e sem identificação do cargo da pessoa
que assinou o documento.
Também não foi apresentado nenhum outro documento que ateste a natureza da
despesa.
47.10. Desse modo, a glosa deve ser mantida
Da multa de ofício
48. O recorrente alega que não agiu de má-fé, sendo cabível o afastamento do
dolo na conduta, eis que não teve intenção de trazer prejuízos ao erário público.
Pugna pelo afastamento da multa de ofício, por lhe faltar amparo legal e
razoabilidade.
49. A apuração de infrações no curso da ação fiscal é condição suficiente para
ensejar a exigência dos tributos mediante lavratura do auto de infração e, por
conseguinte, a aplicação da multa de ofício de 75%, nos termos do artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996.
50. A omissão de resultado tributável da atividade rural – confirmada, aliás, no
presente julgamento – impõe, por força de lei, o lançamento do tributo,
acompanhado da multa de ofício.
Inconstitucionalidades
51. Quanto às arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, cabe ressaltar que
esses aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa,
uma vez que essa análise foge à sua alçada.
52. O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009
[...]
Fl. 8129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.986 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720054/2017-14
13
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

CONCLUSÃO
Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 8130
DF CARF MF
Original